Tribunal: TJES
Processo: 5005774-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005774-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NAIRA LUCIA DE ALMEIDA

AGRAVADOS: MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE SE REFERE À ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, o Juízo sucessório detém competência absoluta para deliberar, no processo de inventário, sobre a administração e disposição de bens do espólio, bem como acerca da prestação de contas a ser apresentada pelo inventariante ou administrador provisório.

2.
É nula a decisão proferida por Juízo diverso do sucessório e que delibera sobre a administração, disposição e contas da gestão do inventariante/administrador provisório, se já há inventário em curso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante NAIRA LUCIA DE ALMEIDA e que são Agravados MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005774-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAIRA LUCIA DE ALMEIDA
AGRAVADO: ROSEMEIRE ALVES DA SILVA e outros (4)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005774-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NAIRA LUCIA DE ALMEIDA

AGRAVADOS: MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NAIRA LUCIA DE ALMEIDA em face da decisão id 1753612 (fls. 05/08), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, nos autos da “ação de reconhecimento de união estável” nº 0001143-43.2020.8.08.0028, deferiu a tutela de urgência requerida por MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ora Agravada, determinando (1) a entrega da posse do imóvel indicado à Agravada, no prazo de 15 (quinze) dias; (2) a prestação de contas dos bens e rendas do espólio de Deluiz Alves da Silva e, por fim, (3) o bloqueio dos bens móveis e imóveis do referido espólio.

Pelas razões recursais (id 1752614), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja afastada a tutela provisória deferida pelo Juízo
a quo
, notadamente porque o
decisum
invade competência do Juízo sucessório no qual tramita o inventário nº 0000678-34.2020.8.08.0028. Ademais, afirma inexistir a alegada dilapidação de bens do espólio de Deluiz Alves da Silva, não havendo demonstração dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Decisão id 1801532, pela qual restou deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravada MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA apresentou contrarrazões recursais id 2205595, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 09 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de reconhecimento de união estável” nº 0001143-43.2020.8.08.0028, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Em relação ao primeiro requisito, qual seja, probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações (
fumus boni iuris
), observo que a autora Naira Lúcia de Almeida detém a posse de todos os bens móveis e imóveis do
de cujus
Deluiz, haja vista que esta figura como inventariante nos autos do processo de inventário, tombado sob o nº 0000678-34.2020.8.08.0028, em trâmite na 2ª Vara desta Comarca.

Naquela ação Naira requereu a venda dos veículos Chevrolet Cobalt 1.8, ano 2016/2016 e Fiat Strada Working, ano 2016/2016, face serem de fácil deterioração, bem como a venda do revólver Tauros calibre .38, registro 902923557, uma vez que este não a interessava. A autora requereu, ainda, a liberação dos valores depositados em conta de propriedade do
de cujus
, com o intuito de custear as despesas do inventário.

A requerida Márcia Cristina acostou aos autos documento que demonstra que o
de cujus
era portador de títulos de crédito, ao passo que foi ajuizada ação de execução para cobrança deste título em 25 de janeiro de 2021, ou seja, 10 (dez) meses após o falecimento do Sr. Deluiz. Este fato demonstra indícios de que a autora está dilapidando o patrimônio do
de cujus
.

Soma-se, ainda, que alguns dos imóveis a serem inventariados estão locados a terceiras pessoas e não consta na inicial do inventário se os valores dos alugueis estão sendo depositados em conta judicial a disposição da 2ª Vara da Iúna/ES. Este fato igualmente demonstra indícios de dilapidação do patrimônio, uma vez que o numerário não é acrescido aos bens que serão partilhados.

Em relação ao segundo requisito, qual seja, o receio de dano de difícil reparação (
periculum in mora
) advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, uma vez que a agora requerida está sendo tolhida de usufruir dos bens do
de cujus
. Caso persista esta situação os bens móveis poderão ser alienados e os aluguéis continuarão a ser recebidos em preterição ao montante discutido na partilha, conforme vem sendo feito e demonstrado nos autos.

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento do pedido liminar (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado a demora no julgamento da demanda).

Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Em razão do falecimento de Deluiz Alves da Silva, a Agravante, que sustenta ter sido sua companheira (do
de cujus
), ajuizou (1) a “ação de inventário” nº 0000678-34.2020.8.08.0028 e a (2) “ação de reconhecimento de união estável (
post mortem
)” nº 0001143-43.2020.8.08.0028, distribuídas, respectivamente, às 2ª e 1ª Varas da Comarca de Iúna, em razão da atribuição de competência conferida a cada um daqueles Juízos.

Na “ação de reconhecimento de união estável (
post mortem
)” nº 0001143-43.2020.8.08.0028, alega-se que a Agravante e o
de cujus
viveram como se casados fossem por 32 (trinta e dois) anos, em relacionamento iniciado, portanto, no ano de 1988.

Ademais, consta da certidão de óbito que Deluiz Alves da Silva não deixou descendentes (id 1753481, fls. 07), o que constou da petição inicial da “ação de inventário” nº 0000678-34.2020.8.08.0028, ajuizada pela ora Agravante.

Neste contexto, a “ação de reconhecimento de união estável (
post mortem
)” nº 0001143-43.2020.8.08.0028, diante da ausência de informação de descendentes, foi ajuizada pela Agravante que indicou, para compor o polo passivo da referida demanda, os irmãos do
de cujus
, quais sejam, Augusta Alves da Silva, Bibiana Alves da Silva, José Alves da Silva e Rosemeire Alves da Silva.

Ocorre que a Agravada MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA compareceu, espontaneamente, no feito de origem, aduzindo, por petição protocolada em 24.09.2021 (id 1753550, fls. 02/05), ser legítima herdeira de Deluiz Alves da Silva, pois comprovado ser sua filha conforme consta da “ação de reconhecimento de paternidade
post mortem
” nº 5000474-02.2021.8.08.0028. Alega, ainda, que a Agravante aluga os imóveis inventariados, havendo apenas uma quitinete desocupada, recebendo todos os valores, inclusive de títulos de créditos em nome do
de cujus
que não teriam sido arrolados no inventário, em franca dilapidação de patrimônio.

Por tais razões, a Agravada MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA requereu o bloqueio de todos os bens do espólio, prestação de contas e outras medidas, bem como a destinação de um imóvel do espólio para moradia própria, as quais foram acolhidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Todavia, conforme já consignado na decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo, tem-se que a decisão vergastada invade competência do Juízo sucessório.

Com efeito, o Juízo sucessório é que detém a competência absoluta para deliberar sobre a administração dos bens do espólio, sendo que a Agravante, a despeito de não ter sido formalmente nomeada para o encargo, o faz com supedâneo no art. 1.797, inc. I, do Código Civil, c/c art. 613, do Código de Processo Civil.

As alegações da Agravada referem-se à suposta administração temerária e dilapidação dos bens do espólio pela Agravante, o que poderia dar ensejo a insurgência no bojo da “ação de inventário” nº 0000678-34.2020.8.08.0028, e não na “ação de reconhecimento de união estável (
post mortem
)” nº 0001143-43.2020.8.08.0028, como ocorreu.

Inclusive, o fato relativo a venda de dois veículos do espólio pela Agravante referem-se a pedidos formulado no bojo do próprio processo de inventário, o que corrobora, ainda mais, a competência do Juízo sucessório para deliberar sobre as questões suscitadas acerca da suposta dilapidação de bens.

De toda sorte, a decisão vergastada, ao conceder a tutela de urgência postulada pela Agravada MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, fê-lo no bojo da “ação de reconhecimento de união estável (
post mortem
)” nº 0001143-43.2020.8.08.0028, ajuizada, conforme relatado, pela própria Agravante, deferindo-se verdadeira antecipação de tutela jurisdicional contra a autora daquela demanda, inclusive com imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem que tenha havido, por outro lado, instauração de lide reconvencional, sendo que a ação judicial de origem não possui caráter dúplice.

Inobstante a controvérsia instaurada no bojo da ação judicial de origem acerca da existência, ou não, da união estável à época do falecimento, certo é que os fatos atinentes à relação existente entre a Agravante e o
de cujus
remontam há mais de três décadas, sendo conveniente que se mantenha o estado atual das coisas até que sobrevenha decisão do Juízo sucessório acerca da inventariança e da consequente administração e disposição dos bens do espólio.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para cassar a decisão vergastada.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE SE REFERE À ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, o Juízo sucessório detém competência absoluta para deliberar, no processo de inventário, sobre a administração e disposição de bens do espólio, bem como acerca da prestação de contas a ser apresentada pelo inventariante ou administrador provisório.

2.
É nula a decisão proferida por Juízo diverso do sucessório e que delibera sobre a administração, disposição e contas da gestão do inventariante/administrador provisório, se já há inventário em curso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante NAIRA LUCIA DE ALMEIDA e que são Agravados MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.